Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ANDERSON CARLOS LINDENBERG (agravante/réu) em face da decisão (ID 180236997, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700353-34.2017.8.07.0001, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA (agravada/autora), na qual o magistrado indeferiu a impugnação à penhora decretada sobre eventuais lucros, receitas e dividendos da empresa Aclinde Representação Comercial Ltda. Em suas razões recursais (ID 54826351), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão de penhora, proferida sem ter sido oportunizada a possibilidade de sua manifestação para que pudesse se defender representa uma clara violação desse princípio da não surpresa, uma vez que a penhora dos lucros de uma empresa terceira estranha a lide, sem que lhe tenha sido dada a chance de apresentar argumentos contra essa medida, é manifestamente injusta ao que preconiza o artigo 10, do Código de Processo Civil. Alega que a empresa Aclinde Representação Comercial Ltda, inscrita sob o CNPJ 45.315.712/0001-38, encontra-se em uma situação de débito perante o Estado e seus credores, demandando uma análise mais aprofundada sobre a viabilidade de eventual penhora. Defende que, em conformidade com os princípios legais que regem a desconsideração da personalidade jurídica, é imperativo a modificação da decisão agravada, uma vez que alcança patrimônio de empresa estranha à lide originária, por restar evidente que a empresa Aclinde Representação Comercial Ltda, não é parte legitima para compor o polo passivo da demanda, sendo inviável a penhora nos moldes determinados. Argumenta que houve irregularidade na penhora sobre o faturamento da empresa, diante do fato de que a referida penhora somente deve ser deferida na hipótese de não haver bens para serem penhorados em nome do executado, pessoa física, serem estes insuficientes ou de difícil comercialização. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, face a violação da inteligência do artigo 10, do Código de processo civil ao deferir o pedido de penhora sem prévia manifestação da parte Agravante quanto as provas juntadas e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que haja reforma e adequação da decisão agravada, com fim de reconhecer as nulidades processuais, para afastar a penhora sobre os lucros da empresa Aclinde Representação Comercial LTDA. Preparo (ID 54932336). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desse recurso, diante da penhora decretada sobre eventuais lucros, receitas e dividendos da empresa Aclinde Representação Comercial Ltda, face a fundamentação de violação da inteligência do artigo 10, do Código de processo civil, ao deferir o pedido de penhora sem prévia manifestação da parte agravante quanto as provas juntadas. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sobretudo por considerar que não houve efetivo prejuízo ou violação ao princípio da não surpresa, porquanto os argumentos defensivos da parte agravante, quanto à referida penhora, foram analisados pelo Juízo a quo, quando da apreciação de sua peça de impugnação. Além disso, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.